Tribunal: TCU
Processo: 047.178/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 312/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer da representação formulada por Tasso Mendonça Junior, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, dar ciência ao representante e à Petrobras do presente acórdão, bem como da instrução de peça 7, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Sefip. 1. Processo TC- Processo 047.178/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: Edvaldo Nilo de Almeida (29502/OAB-DF) e outros, representando Tasso Mendonca Junior. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.